Tribunal: TJMT
Processo: 0000976-79.2010.8.11.0032
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000976-79.2010.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSEFINA TOLEDO PEREIRA - CPF: 205.244.801-25 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), Alisson Pereira(menor) (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON PEREIRA - CPF: 014.859.391-78 (APELANTE), ALAINE PEREIRA - CPF: 014.858.751-88 (APELANTE), ALESSANDRA PEREIRA - CPF: 008.824.851-80 (APELANTE), ALEX DOS REIS PEREIRA - CPF: 948.121.281-53 (APELANTE), ALECINA TOLEDO PEREIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SINISTRO OCORRIDO APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE E DEPOIS DE CESSADO O PAGAMENTO MENSAL DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE
PRORROGAÇÃO

TÁCITA
– COBERTURA INDEVIDA
– VERBA HONORÁRIA – PARÂMETRO DE INCIDÊNCIA ADEQUADO
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Admite-se o julgamento antecipado da lide se não demonstrado que a complementação probatória influenciaria de alguma forma na alteração do resultado.

Constitui regular exercício de direito a negativa de cobertura securitária quando o sinistro ocorrer após o término da vigência da apólice e depois de cessado o pagamento mensal do prêmio.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada improcedente, com a condenação dos autores ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes sustentam o cerceamento de defesa por não ter sido designada audiência de conciliação e de instrução, mesmo com a superveniência do novo CPC.

Defendem que o
de cujus
era contribuinte obrigatório da apelada desde 21/11/1999, e que mesmo que o cancelamento do seguro tenha sido solicitado em outubro de 2022, a continuidade dos descontos em folha de pagamento evidencia ter sido o contrato prorrogado tacitamente.

Acrescentam que o cancelamento unilateral deveria ter sido precedido de notificação prévia, o que não aconteceu.

Pedem a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 161004670.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINAR

Conforme entendimento do STJ, “
ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas”
. (REsp 406.862/MG).

Por outro lado, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve realizar o julgamento antecipado da lide, principalmente porque o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, dispõe que a todos, no âmbito judicial e administrativo, é assegurada a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”
. (AgRg no Resp n. 845384/SC).

No presente feito, o julgamento antecipado não criou obstáculo à adequada solução do litígio.

Tendo o processo sido protocolado durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, não era necessária a designação de audiência de conciliação, tampouco depois da sua substituição pelo CPC de 2015, visto que a lide em análise não estava mais em fase inicial.

No caso, os fatos incontroversos exigem prova documental, e não foi demonstrada a imprescindibilidade e a utilidade da designação de audiência de instrução.

Por conseguinte, apenas o desfecho dado à demanda foi diverso do que pretendiam os autores, o que afasta a arguição de cerceamento de defesa.

Rejeito

a preliminar
.

2.

MÉRITO

O marido e pai dos apelantes, Benedito Domingos Pereira, desde
21/11/1999
era beneficiário de seguro de vida ofertado pela apelada aos oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e faleceu em 08/03/2003.

A respectiva indenização securitária foi negada administrativa e judicialmente porque ele teria requerido o cancelamento do plano em outubro de 2002, e a apelada teria demonstrado que o último desconto do respectivo prêmio em folha de pagamento ocorreu em janeiro de 2003.

Os apelantes não impugnaram a alegação de que a iniciativa de encerrar o vínculo securitário decorreu na própria manifestação de vontade do segurado, logo não era necessária a prévia notificação pela seguradora a respeito da rescisão.

O caso igualmente não trata de mora no pagamento do prêmio quando o sinistro ocorreu em março de 2003. E não cabe aqui supor eventual prorrogação tácita apenas em razão da breve continuidade dos descontos automáticos.

A continuidade da cobrança do valor relativo ao prêmio por mais três meses por iniciativa do empregador do
de cujus
e estipulante do contrato de seguro, não pode ser considerada como geradora de renovação tácita do negócio jurídico, cujos termos devem ser expressos.

Ocorrendo a morte do segurado após a solicitação de cancelamento do vínculo contratual, e inclusive depois de cessados os descontos em folha de pagamento, constitui regular exercício de direito a negativa de cobertura (art. 373, inciso II, do CPC).

Para ilustrar:

APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO
(...) -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA
(...)
SINISTRO OCORRIDO APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE - AUSÊNCIA DE
PRORROGAÇÃO

TÁCITA

- PAGAMENTO DO PRÊMIO NÃO COMPROVADO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
(...).
Não há cerceamento de defesa no julgamento da lide sem a produção de prova testemunhal ou pericial quando possível a formação da convicção do julgador com base nos documentos juntados aos autos
(...).
Se a vigência da apólice
(inclusive do endosso de
prorrogação
)
já havia expirado quando ocorreu o evento danoso, não é devida indenização securitária, sobretudo se não demonstrada a existência de nova
prorrogação
, expressa ou
tácita
, tampouco o pagamento do prêmio correspondente
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§2o e 11, do CPC).
(N.U 0001692-72.2012.8.11.0053, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, TJ/MT, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018, sem destaques no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO -
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
(...)
CONTINUIDADE DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - IRRELEVÂNCIA - PRORROGAÇÃO TÁCITA DO VÍNCULO - NÃO OCORRÊNCIA - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO SEGURADORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(...) -
A simples continuidade, após ocorrida causa extintiva do contrato de seguro, da cobrança mensal do valor relativo ao prêmio, mediante descontos automáticos em benefício previdenciário do segurado, realizados pelo estipulante, não pode ser considerada como geradora de renovação tácita do vínculo, cujos termos devem ser expressos de forma clara e interpretados restritivamente
(...).
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.001655-0/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2019, publicação da súmula em 26/03/2019, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na primeira instância comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023